Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO LIMINAR. RESERVA DE VAGA. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÁLISE DE REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual a parte agravante buscava a reserva de sua vaga em concurso público para o cargo de Consultor Técnico-Legislativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito da agravante, aprovada em cadastro de reserva, à reserva de vaga, diante da alegação de preterição ilegal por terceirização de atividades pela Administração Pública; e (ii) se a existência de previsão orçamentária genérica para nomeações e a alegação de cargos vagos, por si sós, são suficientes para convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A candidata aprovada para formação de cadastro de reserva possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI, Tema 784). A alegação de preterição decorrente da contratação de empresa terceirizada para o desempenho de atividades supostamente inerentes ao cargo efetivo demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência, especialmente quando a Administração apresenta justificativas sobre a distinção das atribuições.
4. A dotação orçamentária genérica para provimento de cargos, desacompanhada da demonstração cabal da preterição arbitrária e imotivada, não se traduz em direito subjetivo individualizado à nomeação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva, fundada na terceirização de atividades pela Administração, requer demonstração da identidade entre os serviços terceirizados e as atribuições do cargo efetivo, o que, havendo controvérsia, demanda dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária."
Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 18 e art. 300. Jurisprudência Relevante Citada: Supremo Tribunal Federal, RE 837.311/PI (Tema 784); TJDFT, Acórdão 1864486, 07193558220208070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024.